Tribunal: STF
Processo: RE 85296
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÕES SUCESSIVAS DE PAGAMENTO DE QUANTIAS
MENSALMENTE DEVIDAS. DECADENCIA NÃO RECONHECIDA QUANTO A IMPETRAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - DISSIDIO COM JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A DECADENCIA
AFIRMADA.